Tribunal: TJBA
Processo: 0504946-38.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0504946-38.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ, TATIANE CARNEIRO DE ANDRADE

RECORRIDO: Eduardo William Pinto da Silva e outros

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ, TATIANE CARNEIRO DE ANDRADE, EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO STF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Eduardo William Pinto da Silva contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso ministerial, reformou sentença que havia reconhecido a prescrição e determinou o prosseguimento da ação penal. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, diante do reconhecimento da imprescritibilidade da injúria racial apenas em 2021 (HC 154.248/STF), bem como omissão quanto aos princípios da razoável duração do processo, segurança jurídica, divergência jurisprudencial e excesso de tempo de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:

(I) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a imprescritibilidade da injúria racial, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa;

(II) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos princípios da razoável duração do processo, segurança jurídica e divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da tese jurídica já decidida (CPP, art. 619).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da imprescritibilidade da injúria racial, fundamentando que a vedação constitucional à prescrição dos crimes de racismo decorre do art. 5º, XLII, da CF/1988, e que a Lei nº 9.459/1997, ao tipificar a injúria racial, já se submetia a esse regime jurídico. Assim, o julgamento do HC 154.248/STF não inovou, mas apenas interpretou a Constituição, não configurando retroatividade prejudicial.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Súmula 438 do STJ; Tema 239 do STF; HC 154.248/STF) afasta a prescrição antecipada e reconhece a imprescritibilidade da injúria racial, de modo que o acórdão embargado está devidamente alinhado a tais precedentes.

A alegação de omissão não procede, pois o acórdão apreciou as questões centrais da controvérsia e apresentou fundamentos suficientes para o deslinde da causa. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos defensivos não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLII; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 28.10.2021; STF, Tema 239 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 438; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1961707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; TJ-BA, AGR 0017090-28.2008.805.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 01.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0504946-38.2016.8.05.0080, em que figura como embargante
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA
e, como embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.